Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705358-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR DA COSTA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO JÚLIO CÉSAR DA COSTA E SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 110583380, autos originários), integrada pela dos embargos de declaração (id. 113588089, autos originários), proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, que ratificaram a r. decisão anterior (id. 98823320, autos originários) que determinou que o feito aguarde o trânsito em julgado do AGI no 0715816-77.2021.8.07.0000. A referida r. decisão primeva foi disponibilizada no DJe de 3/8/21, conforme certidão (id. 99210063, autos originários) e a r. decisão agravada, que novamente determinou que se espere “o trânsito em julgado, conforme item 2 da decisão ID 98823320”, foi disponibilizada no DJe de 9/12/21, conforme certidão (id. 110862006, autos originários), integrada pela r. decisão dos embargos declaratórios, disponibilizada em 27/1/22 (id. 113794208, autos originários). Assim e considerando o prazo de 15 dias para a interposição de agravo de instrumento e a data da publicação da r. decisão que determinou que o cumprimento individual de sentença aguarde o trânsito em julgado de agravo de instrumento, intime-se o agravante-exequente para manifestar sobre a tempestividade presente recurso, em observância ao disposto nos arts. 10 e 933 do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora